Tribunal: TJSP
Processo: 2080313-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Penhora sobre percentual de faturamento – Alegação de não observação dos pressupostos do art. 866 CPC – Inadmissibilidade – Autos na origem que demonstram inúmeras tentativas lançamento de constrição sobre bens infrutíferas – Fase executiva em processamento há pelo manos 4 anos sem resultado satisfativo ao crédito da exequente –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Penhora sobre percentual de faturamento – Alegação de não observação dos pressupostos do art. 866 CPC – Inadmissibilidade – Autos na origem que demonstram inúmeras tentativas lançamento de constrição sobre bens infrutíferas – Fase executiva em processamento há pelo manos 4 anos sem resultado satisfativo ao crédito da exequente – Constrição sobre o faturamento admitida na hipótese – Agravo de instrumento improvido.